Tribunal: STJ
Processo: 0704887-57.2023.8.07.0018
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2952194 - DF(2025/0199467-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: MARIA APARECIDA NOGUEIRA NAVES
ADVOGADOS
: PATRÍCIA JUNQUEIRA SANTIAGO - DF023592
EDINARDO COSTA BEZERRA - DF035436
BRUNO SOUZA VIEIRA - DF046272
LUÍS GUILHERME ASSIS TOBIAS - DF072634
PEDRO ADRIAN GRAMAJO - DF060720
EMBARGADO
: GLAUCIANE RODRIGUES GONCALVES
EMBARGADO
: WANDERLEI FERNANDES GONCALVES
EMBARGADO
: THIAGO FELIX DOS SANTOS
EMBARGADO
: EDNA DA SILVA NUNES
ADVOGADOS
: JOSE FLAVIO RODRIGUES BARROS - DF059389
ELIANDRO GOMES RODRIGUES - DF061464
EMBARGADO
: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP
ADVOGADO
: JOSÉ MANOEL DA CUNHA E MENEZES - DF010491
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. LICITAÇÃO.
IMÓVEL PÚBLICO. DEVIDA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DIREITO
DE PREFERÊNCIA.
DA
ART. 11, INCISO II,
LEI N. 14.133/2021. ART. 27
DA
INAPLICABILIDADE. CIÊNCIA DA LICITAÇÃO.
LEI N. 8.245/1991.
NÃO PARTICIPAÇÃO NO CERTAME. SÚMULA N. 83 DO STJ. VÍCIOS.
INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Espécie em que, na origem, foi julgado improcedente o pedido
formulado na ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de
urgência ajuizada pela ora agravante, que visava ao reconhecimento do
direito de preferência na aquisição de imóvel público licitado pela
Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) ou, subsidiariamente, o direito
de retenção do imóvel até o pagamento das benfeitorias realizadas no local. A
sentença fundamentou-se na ausência de comprovação dos requisitos legais
para o exercício do direito de preferência e na precariedade da ocupação do
imóvel, insuscetível de retenção ou indenização por benfeitorias, nos termos
da Súmula n. 619 do STJ.
2. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
3. O acórdão impugnado apresentou, de forma inteligível e
congruente, o fundamento que alicerçou o convencimento nele plasmado no
sentido da devida prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem e da
inviabilidade do exercício do direito de preferência, decorrente da não
participação do certame, apesar da prévia informação, bem como do
atendimento dos requisitos para a publicidade do ato e da não incidência do
da
ao caso em exame.
art. 27
Lei n. 8.245/1991
Documento eletrônico VDA54491200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/02/2026 10:39:06
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 0ad6926a-784c-482c-ad40-54fabe96759c

4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e Marco Aurélio
Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA54491200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/02/2026 10:39:06
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 0ad6926a-784c-482c-ad40-54fabe96759c

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2952194 - DF (2025/0199467-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: MARIA APARECIDA NOGUEIRA NAVES
ADVOGADOS
: PATRÍCIA JUNQUEIRA SANTIAGO - DF023592
EDINARDO COSTA BEZERRA - DF035436
BRUNO SOUZA VIEIRA - DF046272
LUÍS GUILHERME ASSIS TOBIAS - DF072634
PEDRO ADRIAN GRAMAJO - DF060720
EMBARGADO
: GLAUCIANE RODRIGUES GONCALVES
EMBARGADO
: WANDERLEI FERNANDES GONCALVES
EMBARGADO
: THIAGO FELIX DOS SANTOS
EMBARGADO
: EDNA DA SILVA NUNES
ADVOGADOS
: JOSE FLAVIO RODRIGUES BARROS - DF059389
ELIANDRO GOMES RODRIGUES - DF061464
EMBARGADO
: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP
ADVOGADO
: JOSÉ MANOEL DA CUNHA E MENEZES - DF010491
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. LICITAÇÃO.
IMÓVEL PÚBLICO. DEVIDA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DIREITO
DE PREFERÊNCIA.
DA
ART. 11, INCISO II,
LEI N. 14.133/2021. ART. 27
DA
INAPLICABILIDADE. CIÊNCIA DA LICITAÇÃO.
LEI N. 8.245/1991.
NÃO PARTICIPAÇÃO NO CERTAME. SÚMULA N. 83 DO STJ. VÍCIOS.
INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Espécie em que, na origem, foi julgado improcedente o pedido
formulado na ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de
urgência ajuizada pela ora agravante, que visava ao reconhecimento do direito
de preferência na aquisição de imóvel público licitado pela Companhia
Imobiliária de Brasília (Terracap) ou, subsidiariamente, o direito de retenção do
imóvel até o pagamento das benfeitorias realizadas no local. A sentença
fundamentou-se na ausência de comprovação dos requisitos legais para o
exercício do direito de preferência e na precariedade da ocupação do imóvel,
insuscetível de retenção ou indenização por benfeitorias, nos termos da Súmula
n. 619 do STJ.
Documento eletrônico VDA53922420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:42:11
Código de Controle do Documento: 71700da2-3ea7-4eb9-becb-72ea25e0d2df

2. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
3. O acórdão impugnado apresentou, de forma inteligível e congruente,
o fundamento que alicerçou o convencimento nele plasmado no sentido da
devida prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem e da inviabilidade do
exercício do direito de preferência, decorrente da não participação do certame,
apesar da prévia informação, bem como do atendimento dos requisitos para a
publicidade do ato e da não incidência do
da
ao caso
art. 27
Lei n. 8.245/1991
em exame.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA APARECIDA
NOGUEIRA NAVES contra o acórdão de fls. 1353-1354, no qual se conheceu do agravo
para negar provimento ao recurso especial nos termos da seguinte ementa (fl. 1355):

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO NO RECURSO
ESPECIAL.
LICITAÇÃO.
IMÓVEL
PÚBLICO.
DEVIDA
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. DIREITO DE PREFERÊNCIA.
DA
ART. 11, INCISO II,
DA
INAPLICABILIDADE.
LEI N. 14.133/2021. ART. 27
LEI N. 8.245/1991.
CIÊNCIA DA LICITAÇÃO. NÃO PARTICIPAÇÃO NO CERTAME. SÚMULA N.
83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
1. A prestação jurisdicional não padece de falhas, porquanto o Tribunal de
origem apresentou, concretamente, os fundamentos que justificaram a sua conclusão.
Como é cediço, o Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os
argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre,
fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
2. No caso, o Tribunal de origem foi expresso ao enfrentar a questão da
quebra da isonomia no processo licitatório e da aplicação analógica do
da
art. 27
O acórdão recorrido analisou detalhadamente os argumentos da
Lei n. 8.245/1991.
parte recorrente, concluindo que não houve violação do direito de preferência, uma
vez que a recorrente tinha ciência da licitação e não participou do certame, além de
não haver norma que obrigue a Administração Pública a notificar pessoalmente os
interessados.
3. Não se evidencia a aventada violação da lei federal, uma vez que a
recorrente foi informada da realização da licitação durante vistoria no imóvel, mas não
participou do certame, o que inviabilizou o exercício do direito de preferência.
Ademais, a Administração Pública atendeu aos requisitos legais de publicidade, não
havendo falar em aplicação analógica do
da Lei n. 8.245 /1991.
art. 27
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

Documento eletrônico VDA53922420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:42:11
Código de Controle do Documento: 71700da2-3ea7-4eb9-becb-72ea25e0d2df

Sustenta a parte embargante a existência de vícios no acórdão embargado,
apontando obscuridade quanto à aplicação da Súmula n. 83 do Superior Tribunal de Justiça
e omissões relevantes. Em síntese, afirma:
(i) inaplicabilidade da
porque os precedentes citados (AgInt
Súmula n. 83/STJ,
no
e
não enfrentaram o mérito da
AREsp 1.281.993/DF
AREsp 1.544.708/DF)
controvérsia, tendo sido decididos à luz das Súmulas n. 5 e 7/STJ, de modo que não
configuram orientação desta Corte;
(ii) omissão quanto à inexistência de ciência inequívoca da licitação, pois o
termo de vistoria não possui assinatura da recorrente (alínea
), os editais subsequentes n.
a
11/2022 e 12/2022 não incluíram o imóvel vistoriado, impondo acompanhamento
indefinido do Diário Oficial (alínea ), e não há prova concreta de ciência;
b
(iii) omissão quanto à legitimidade da ocupação, amparada por licença de
ocupação n. 36/95 e autorização de 2001, com reconhecimento, pela Corte de origem, de
posse de boa-fé vinculada a programa governamental (PRÓ-DF); e
(iv) omissão sobre a aplicação analógica do
da
por
art. 27
Lei n. 8.245/1991,
reforçar a imprescindibilidade de notificação específica para exercício do direito de
preferência também em favor de ocupante de imóvel público há 23 anos.
Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos
infringentes, para sanar a obscuridade e suprir as omissões indicadas, à luz dos arts. 1.022,
incisos I e II, e 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil.
Decorrido prazo para impugnação (fls. 1379-1383).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Isso porque o acórdão impugnado apresentou, de forma inteligível e congruente,
o fundamento que alicerçou o convencimento nele plasmado no sentido da devida
prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem e da inviabilidade do exercício do direito
de preferência, decorrente da não participação do certame, apesar da prévia informação,
bem como do atendimento dos requisitos para a publicidade do ato e da não incidência do
da
ao caso em exame.
art. 27
Lei n. 8.245/1991
Documento eletrônico VDA53922420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:42:11
Código de Controle do Documento: 71700da2-3ea7-4eb9-becb-72ea25e0d2df

Com efeito, no aresto embargado foi explicitamente assinalado que (fls. 1353-
1354):

A (in)devida prestação da tutela jurisdicional e a quebra (ou não) do princípio
da isonomia quanto à obrigatória notificação para exercício do direito de preferência.
O Tribunal de origem assim decidiu a questão controvertida (fls. 1012-1013):
Com relação ao direito de preferência, não se constata a violação
alegada, uma vez que, a despeito de ocupar o imóvel, a suplicante tinha
ciência de que a TERRACAP realizaria a licitação para vendê-lo.
Essa conclusão decorre do fato de que os (re)presentantes legais
da autora tiveram ciência da vistoria realizada com o objetivo de incluir o
imóvel na licitação, o que afasta a hipótese de desconhecimento alegado
na inicial.
[...]
Além disso, não há norma legal que imponha à Administração
Pública a obrigação de notificar pessoalmente os interessados para
compra de imóvel público em licitação divulgadas pelos meios oficiais.
[...]
Na espécie, verifica-se que a apelante não atendeu às regras do
processo licitatório, porque mesmo ciente da sua realização no momento
da vistoria, não se interessou em participar da licitação.
Desse modo, não há nulidade na licitação realizada, pois o
exercício do direito de preferência na aquisição do terreno dependia do
preenchimento dos requisitos exigidos pelo edital, os quais não foram
atendidos pela requerente que, reitere-se, não participou do certame.
Em sede de embargos declaratórios, o Tribunal assim dispôs (fls. 1180-1182):
Mister salientar que, em relação aos embargos interpostos, os
fundamentos jurídicos foram suficientemente debatidos no julgamento da
apelação.
Deste modo, peço vênia para transcrever partes do acórdão, onde
a matéria foi expressamente abordada:
[...]
Com relação ao direito de preferência, não se constata a violação
alegada, uma vez que, a despeito de ocupar o imóvel, a suplicante tinha
ciência de que a TERRACAP realizaria a licitação para vendê-lo.
[...]
Além disso, não há norma legal que imponha à Administração
Pública a obrigação de notificar pessoalmente os interessados para
compra de imóvel público em licitação divulgadas pelos meios oficiais.
[...]
Por outro lado, cabia ao Colegiado se referir ou invocar os
dispositivos que entendeu aplicáveis aos fatos sub judice, por força dos
princípios
e
.
narra mihi factum dabo tibi jus iura novit curia
[...]
Documento eletrônico VDA53922420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:42:11
Código de Controle do Documento: 71700da2-3ea7-4eb9-becb-72ea25e0d2df

Foi dentro desse regramento processual que o julgamento
transcorreu. Mas se para tanto não atendeu o interesse ou expectativa dos
contendedores, nem por isso haveria omissão, contradição ou obscuridade.
Consoante se denota, o Tribunal de origem foi expresso ao enfrentar a
questão da quebra da isonomia no processo licitatório e da aplicação analógica do
art. 27 da Lei n. 8.245/1991. O acórdão recorrido analisou detalhadamente os
argumentos da parte recorrente, concluindo que não houve violação ao direito de
preferência, uma vez que a recorrente tinha ciência da licitação e não participou do
certame, além de não haver norma que obrigue a Administração Pública a notificar
pessoalmente os interessados.
Nesse aspecto, o acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela
parte recorrente. Ao revés, apresentou, concretamente, os fundamentos que
justificaram a sua conclusão.
Como é cediço, o Julgador não está obrigado a rebater, individualmente,
todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre,
fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
No caso, existe mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do
julgado proferido no acórdão recorrido, que lhe foi parcialmente desfavorável.
Inexiste, portanto, ofensa ao
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Herman
AREsp n. 2.381.818/RS,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
18/12/2023,
20/12/2023;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 2.009.722/PR,
DJe de
3/10/2022,
6/10/2022.
Lado outro, o art. 11, inciso II, da
estabelece que o
Lei n. 14.133/2021
processo licitatório deve assegurar tratamento isonômico entre os licitantes e promover
a justa competição. E o art. 27 da
prevê o direito de preferência do
Lei n. 8.245/1991
locatário na aquisição do imóvel locado, mediante notificação judicial, extrajudicial ou
outro meio de ciência inequívoca.
A recorrente alega que houve violação a lei federal, pois não foi notificada da
inclusão do imóvel, que ocupa há mais de 22 anos, no certame licitatório, de modo que
deveria ter sido notificada para exercer o direito de preferência.
Verifica-se, pois, que o Tribunal de origem destacou que a recorrente foi
informada da possibilidade de licitação durante vistoria realizada no imóvel pela
TERRACAP, conforme consta no Relatório de Vistoria (ID 53990214). O documento
registra que o “ocupante foi informado da possibilidade de licitação e da necessidade
de acompanhar os editais” (fls. 1012-1013).
Ademais, a Corte local afirmou que não há norma legal que imponha à
Administração Pública a obrigação de notificar pessoalmente os interessados sobre a
inclusão de imóveis em licitação. A publicidade oficial dos editais foi considerada
suficiente para garantir a isonomia e a justa competição (fls. 1012-1013).
Ainda, foi ressaltado que o exercício do direito de preferência dependia da
participação no processo licitatório, conforme previsto no edital e na Resolução n. 231
/2012 do CONAD. A recorrente, contudo, não participou do certame, o que
inviabilizou o reconhecimento do direito de preferência (fl. 1013).
Lado outro, o Tribunal de origem afastou a aplicação do
da
art. 27
ao caso concreto destacando que a recorrente não era legítima
Lei n. 8.245/1991
Documento eletrônico VDA53922420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:42:11
Código de Controle do Documento: 71700da2-3ea7-4eb9-becb-72ea25e0d2df

ocupante do imóvel, pois a licença de ocupação apresentada foi emitida pela
Administração Regional de Santa Maria, sem anuência da TERRACAP, proprietária
do imóvel. Essa licença foi considerada precária e inválida, conforme trecho do
acórdão (fls. 1016-1017):
A autora apresenta como documento autorizativo estatal uma
declaração emitida pela Administração Regional de Santa Maria e datada
de
informando que a requerente está sendo remanejada do lote
01/06/2001
para imóvel situado na CL 113, LOTE B – Santa Maria, mediante licença
de ocupação. Todavia, referida licença para ocupação da área pública é
documento precário, emitido pela Administração Regional de Santa
Maria, sem qualquer anuência ou consentimento da Terracap, na
qualidade de legítima proprietária do imóvel, sendo certo que o Distrito
Federal e a TERRACAP são pessoas jurídicas distintas, com patrimônio
próprio.
Ademais, o Tribunal afirmou que não há norma que obrigue a Administração
Pública a notificar pessoalmente os ocupantes de imóveis públicos sobre licitações. A
aplicação analógica do
da
foi afastada, pois o dispositivo se
art. 27
Lei n. 8.245/1991
refere a relações locatícias, que não se aplicam ao caso de ocupação precária de
imóvel público. Confira-se (fls. 1016-1017):
Por sua vez, a Resolução no 231/2012 CONAD é taxativa no
sentido de que os requerimentos de direito de preferência apresentados
terão seus deferimentos condicionados à existência de instrumento
público estatal autorizador da ocupação, reconhecido pela Terracap, por
ela expedido ou emitido por agente público competente para tal ato ainda
que vencido, emitido em nome do ocupante primitivo ou em nome de
terceiros, desde que respeitada a sua cadeia sucessória (art. 5o).
Nesse aspecto, não se evidencia a aventada violação da lei federal, pois a
recorrente teve oportunidade de participar da licitação, mas não o fez, e a
Administração Pública atendeu aos requisitos legais de publicidade.
Confira-se, mutatis mutandis:
[...]
Incide, portanto, sobre a espécie, o verbete da Súmula n. 83 do STJ: "Não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
Cumpre anotar que o referido enunciado aplica-se também aos recursos
interpostos com base na alínea
do permissivo constitucional (
: AgRg no
a
v.g.
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
AREsp n. 354.886/PI,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
26/4/2016,
11/5/2016;
AREsp n. 2.453.438/PR,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
9/4/2024,
7/5/2024;
AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
AREsp n. 2.354.829/SP,
julgado em
DJe de
.
3/6/2024,
6/6/2024)
Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para NEGAR PROVIMENTO ao
recurso especial.

Documento eletrônico VDA53922420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:42:11
Código de Controle do Documento: 71700da2-3ea7-4eb9-becb-72ea25e0d2df

Esclareço, outrossim, quanto à alegação de obscuridade, que o acórdão
embargado não se limita à invocação do referido óbice sumular, apresentando motivação
autônoma e suficiente, centrada na publicidade do certame, na ciência da recorrente e na
ausência de exigência legal de notificação pessoal, além da inaplicabilidade, por analogia,
do
da
ao caso concreto. O conteúdo decisório é coerente, linear e
art. 27
Lei n. 8.245/1991
desprovido de obscuridade.
Ressalto, ainda, que são incabíveis os embargos de declaração nos casos em que
evidenciada a mera contrariedade com a conclusão do julgado.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração
ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido
das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida
entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando
o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de
convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
devem ser rejeitados
art. 1.022,
os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
(EDcl no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 1.978.532/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
11/3/2024,
15/3/2024.

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA N. 1.109. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO POR
PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO
DO
ART. 191
CÓDIGO CIVIL NA ESPÉCIE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE
DIREITO PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA FINS
DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA EM FAVOR DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão,
pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
Documento eletrônico VDA53922420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:42:11
Código de Controle do Documento: 71700da2-3ea7-4eb9-becb-72ea25e0d2df

3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o inconformismo
.
da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido já foi
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.928.910/RS,
Seção, julgado em
DJe de
)
19/12/2023,
5/2/2024.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE.
REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS, COM
APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Nos termos do
do CPC vigente, os embargos de declaração são
art. 1.022
cabíveis para "esclarecer obscuridade ou eliminar contradição", "suprir omissão de
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento"
e "corrigir erro material", vícios não verificados no aresto ora embargado.
2. Hipótese em que a questão ora alegada já foi exaustivamente examinada
nas anteriores decisões proferidas pela então relatora, Min. Assusete Magalhães, seja
no julgamento do recurso especial e dos dois embargos opostos ao referido julgado,
seja no julgado da Segunda Turma, ora embargado, que negou provimento ao agravo
interno, as quais expressamente indicaram a inexistência de urgência na
implementação imediata do benefício, porquanto o marido da autora possui
rendimentos.
3. No caso, o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram
o convencimento nele plasmado, bem como em harmonia com a legislação de regência
e com o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça acerca da
efetiva prestação jurisdicional dada na medida da pretensão deduzida.
4. Considerando que os presentes embargos declaratórios são os segundos
opostos pelo ora embargante, veiculando fundamentação repetida, evidente o intento
protelatório a ensejar a hipótese do § 2o do
do
razão pela qual
art. 1.026
CPC/2015,
aplico ao embargante o pagamento da multa de 1% (um por cento) sobre o valor da
causa atualizado, observando-se, contudo, que o embargante litiga sob o pálio da
justiça gratuita.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.781.824/SP, relator
, Segunda Turma, julgado em
DJe de
Ministro Teodoro Silva Santos
23/4/2024,
)
25/4/2024.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53922420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:42:11
Código de Controle do Documento: 71700da2-3ea7-4eb9-becb-72ea25e0d2df

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AREsp 2.952.194 / DF
Número Registro: 2025/0199467-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07048875720238070018 7048875720238070018
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA APARECIDA NOGUEIRA NAVES
ADVOGADOS : PATRÍCIA JUNQUEIRA SANTIAGO - DF023592
EDINARDO COSTA BEZERRA - DF035436
BRUNO SOUZA VIEIRA - DF046272
LUÍS GUILHERME ASSIS TOBIAS - DF072634
PEDRO ADRIAN GRAMAJO - DF060720
AGRAVADO
: GLAUCIANE RODRIGUES GONCALVES
AGRAVADO
: WANDERLEI FERNANDES GONCALVES
AGRAVADO
: THIAGO FELIX DOS SANTOS
AGRAVADO
: EDNA DA SILVA NUNES
ADVOGADOS : JOSE FLAVIO RODRIGUES BARROS - DF059389
ELIANDRO GOMES RODRIGUES - DF061464
AGRAVADO
: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP
ADVOGADO
: JOSÉ MANOEL DA CUNHA E MENEZES - DF010491
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- LICITAÇÕES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA54469896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:42:30
Código de Controle do Documento: 1146d9c5-172c-4410-b0ff-3e25aa0c0c12

EMBARGANTE : MARIA APARECIDA NOGUEIRA NAVES
ADVOGADOS
: PATRÍCIA JUNQUEIRA SANTIAGO - DF023592
EDINARDO COSTA BEZERRA - DF035436
BRUNO SOUZA VIEIRA - DF046272
LUÍS GUILHERME ASSIS TOBIAS - DF072634
PEDRO ADRIAN GRAMAJO - DF060720
EMBARGADO : GLAUCIANE RODRIGUES GONCALVES
EMBARGADO : WANDERLEI FERNANDES GONCALVES
EMBARGADO : THIAGO FELIX DOS SANTOS
EMBARGADO : EDNA DA SILVA NUNES
ADVOGADOS
: JOSE FLAVIO RODRIGUES BARROS - DF059389
ELIANDRO GOMES RODRIGUES - DF061464
EMBARGADO : COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP
ADVOGADO
: JOSÉ MANOEL DA CUNHA E MENEZES - DF010491
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/02/2026
25/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54469896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:42:30
Código de Controle do Documento: 1146d9c5-172c-4410-b0ff-3e25aa0c0c12